Tribunal: TJSP
Processo: 1027330-98.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração a acórdão em agravo de instrumento por alegada contradição entre fundamentação e dispositivo.

Erro material existente. Acórdão que fixou prazo prescricional bienal, mas deixou de julgar a ação improcedente. Pagamento das dívidas cobradas em regresso que, segundo alegaram os autores embargados, deu-se fora do período exigível.

Embargos acolhidos, sem efeitos

Ementa:
Embargos de declaração a acórdão em agravo de instrumento por alegada contradição entre fundamentação e dispositivo.

Erro material existente. Acórdão que fixou prazo prescricional bienal, mas deixou de julgar a ação improcedente. Pagamento das dívidas cobradas em regresso que, segundo alegaram os autores embargados, deu-se fora do período exigível.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para que passe a constar do dispositivo do acórdão embargado que o recurso foi integralmente provido e a ação julgada improcedente.